Tribunal: TJSP
Processo: 1028646-29.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da pessoa jurídica para postular direito em nome das sócias – Inconformismo manifestado – Previsão contratual expressa de transição para futura pessoa jurídica – Ciência inequívoca do devedor e comportamento concludente que tornam eficaz perante a ré a cessão de posição contratual – Teor do art. 299 do Código Civil –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da pessoa jurídica para postular direito em nome das sócias – Inconformismo manifestado – Previsão contratual expressa de transição para futura pessoa jurídica – Ciência inequívoca do devedor e comportamento concludente que tornam eficaz perante a ré a cessão de posição contratual – Teor do art. 299 do Código Civil – Documentos juntados na apelação que apenas contrapõem fatos produzidos nos autos – Teor do art. 435, par. ún. do CPC – Primazia do julgamento do mérito e dever de cooperação na sistemática processual – Inteligência dos arts. 4o e 6o do CPC – Sentença cassada, determinada a continuidade do processo em primeira instância – Recurso provido